Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010436-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA
–
PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC
/2015
– INTERESSE DO CREDOR
– EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que tenha havido penhora sobre imóvel de alto valor
, não há óbice a que o credor obtenha p
enhora sobre valores líquidos disponíveis em
ações de imissão de posse
em nome do devedor
, garantindo ao credor meios céleres e eficazes para o recebimento do crédito exequendo.

2.
A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC.

3
.
A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor.

4
. Recurso
d
espr
o
vido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
contra a decisão proferida no
Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 1002352-75.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
, que rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento em favor da instituição financeira, referente ao valor disponibilizado na conta de depósitos judiciais, depositado pelo juízo da 10ª Vara Cível, no importe de R$ 1.596.051,38, cujo valor atualizado na data de hoje é de R$ 1.630.132,69.

O agravante alega que o feito tramita em primeira instância e encontrava-se suspenso, em razão do fato de que se aguardava a avaliação do imóvel matriculado sob o nº 5.119, perante o CRI da Comarca de Paranatinga/MT, devidamente penhorado.

Afirma que, não obstante a penhora do bem imóvel e o seu valor, a agravada informou que existem 02 (dois) depósitos judiciais em Ações de Imissão de Posse - nº 1026121- 05.2024.8.11.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível desta Capital e 1026107-21.2024.8.11.0041 em trâmite na 10ª Vara Cível desta Capital - nas quais foram depositados valores que superam os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em cada, se tratando de créditos
de um dos agravantes,
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e posteriormente, requereu a penhora no rosto dos autos do valor depositado nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 1040530-83.2024.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível desta Capital.

Argumenta que o pedido do agravado foi deferido pelo magistrado de 1º Grau, concretizando o indesejado excesso de penhora, tendo em vista que o imóvel que garante a dívida é superior ao crédito, motivo pelo qual foi apresentada impugnação pelo agravante, rejeitada pelo magistrado singular.

Verbera que a manutenção da decisão atacada traz risco de dano ao agravante
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, que pode se ver imediatamente impedido de levantar os valores incontroversos depositados nos processos de imissão de posse, pelo que patente o receio de dano, ademais dos fundamentos jurídicos para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
(
ID
.
279327875
).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (
ID
.
282585352
).

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

contra a decisão proferida no
Cumprimento de sentença (Ação Monitória) nº 1002352-75.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
, que rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento em favor da instituição financeira, referente ao valor disponibilizado na conta de depósitos judiciais, depositado pelo juízo da 10ª Vara Cível, no importe de R$ 1.596.051,38, cujo valor atualizado na data de hoje é de R$ 1.630.132,69.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora no rosto dos autos das ações de imissão de posse, determinada pelo Juízo de origem, em detrimento da alegação d
a

a
gravante de que a dívida já se encontra devidamente garantida por bem imóvel de alto valor.

A tese recursal centra-se na suposta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como na alegação de excesso de penhora, sob o argumento de que o imóvel anteriormente penhorado, de matrícula n. 5.119 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, possui valor muito superior ao montante exequendo, de modo que a constrição sobre valores líquidos seria desnecessária.

Não assiste razão
à a
gravante.

É cediço que a execução deve ser processada de modo a garantir a efetividade da satisfação do crédito, sendo conduzida no interesse do credor, conforme expressamente dispõe o art
.
797 do CPC.

Em harmonia com esse comando normativo, o artigo 835 do mesmo diploma legal estabelece a ordem preferencial da penhora, dispondo que o dinheiro possui primazia sobre os demais bens. Essa regra reflete um critério de liquidez e celeridade na satisfação da obrigação,
princípios norteadores do processo executivo, que visam evitar delongas desnecessárias no cumprimento da dívida.

No caso concreto, a penhora sobre valores em dinheiro foi regularmente determinada pelo Juízo de origem, recaindo sobre montantes líquidos e disponíveis nos autos de ações de imissão de posse, garantindo ao credor meios céleres e eficazes para o recebimento do crédito exequendo.

A insurgência d
a

a
gravante, no sentido de que a penhora deveria recair exclusivamente sobre o imóvel anteriormente constrito, revela-se contrária à lógica processual e ao interesse do exequente, pois não há qualquer impedimento para que a execução seja garantida por diferentes modalidades de penhora, sobretudo quando respeitada a ordem legal de preferência.

Aplicar a regra do artigo 835, §

3º, em favor d
a
executad
a
/A
gravante, representaria indevida inversão da lógica da execução, subordinando o credor à escolha do devedor sobre o bem a ser penhorado, o que comprometeria a efetividade do cumprimento da obrigação e colocaria o exequente em posição de desvantagem na busca pelo adimplemento do crédito.

Não se pode perder de vista que a finalidade da execução é a satisfação da dívida, e não a proteção patrimonial do devedor.

Nesse sentido colaciono jurisprudência desse Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA –
IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido. Ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora, não sendo obrigatória que a constrição recaia sobre imóvel dado em garantia ao contrato executado. (TJ-MT - AI: 10215513620238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 835, INCISO I, DO CPC – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução se realiza no interesse do credor (
art
.
797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso, em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados. Acrescente-se que, considerando a ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835, do CPC, a constrição de
dinheiro prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor. Não se olvida que a execução ocorre pelo modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse do credor, não havendo dúvida de que a penhora em dinheiro, por sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens (art. 835, I, do CPC), inclusive bem imóvel e independente do valor (TJ-MT 10138733820218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021).

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade na decisão impugnada, mas sim o cumprimento da ordem de preferência estabelecida na legislação processual, garantindo ao credor a satisfação do crédito de forma mais célere e eficaz.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
r
ecurso
.

E como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025